Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa.
2. A recorrente foi acusada de subtrair 7 (sete) frascos de protetor solar, avaliados em R$ 799,40 (setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), de um estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da recorrente é atípica com base no princípio da insignificância; e (ii) estabelecer se a pena de multa deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta da recorrente não pode ser considerada atípica com base no princípio da insignificância, pois o valor dos bens subtraídos supera substancialmente o limite de 10% do salário-mínimo vigente na época dos fatos, e a recorrente é reincidente específica em crimes patrimoniais.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência específica e os maus antecedentes impedem a aplicação do princípio da insignificância.
6. A pena de multa deve ser reduzida para 12 (doze) dias-multa, calculados à base de 1/30 do salário-mínimo, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência específica e os maus antecedentes impedem a aplicação do princípio da insignificância. 2. A pena de multa deve ser proporcional e individualizada, considerando as circunstâncias do caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, do CP; art. 33, §§ 2o e 3o, do CP; art. 44 e 77, do CP.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.138.166/MG, AgRg no HC n. 980.532/SC, Acórdão 2004328, Acórdão 1957175.